Tribunal: TJMT
Processo: 1017756-17.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017756-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MARIO EZIO FIGUEIREDO COSTA - CPF: 284.172.831-53 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ESCRITURAL. MITIGAÇÃO DA CARTULARIDADE. DESMATERIALIZAÇÃO DO TÍTULO. DESCAPITALIZAÇÃO DE JUROS VINCENDOS. PURGAÇÃO DA MORA ASSEGURADA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a inépcia da petição inicial por ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário e vício no valor da dívida em razão da falta de descapitalização das parcelas vincendas, o que impediria a purgação da mora e descaracterizaria o inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário emitida em formato eletrônico/escritural exige a apresentação da via física original ou certidão de não circulação para aparelhar a ação de busca e apreensão; e (ii) saber se a eventual ausência de descapitalização de juros em parcelas futuras retira a liquidez do título e descaracteriza a mora.

III. Razões de decidir

3. A evolução legislativa promovida pela Lei n.º 13.986/2020 consolidou o regime da Cédula de Crédito Bancário escritural, cuja natureza eletrônica mitiga o dogma da cartularidade clássica e dispensa a exibição de suporte físico inexistente, bastando a cópia digitalizada com presunção de veracidade conferida pelo patrono.

4. A titularidade do crédito e a legitimidade para a causa restam demonstradas pelo registro do gravame perante o órgão de trânsito e sistema de notificações, tornando despicienda a prova negativa de circulação por endosso quando inexistirem indícios concretos de transferência do título a terceiros.

5. Eventuais divergências aritméticas sobre a descapitalização de juros remuneratórios em parcelas vincendas não infirmam a mora relativa às prestações vencidas, tampouco anulam a liquidez do título, mormente quando o juízo de origem resguarda o direito do devedor de purgar a mora mediante o depósito do valor decotado dos encargos não decorridos.

6. A inércia do devedor em depositar sequer o montante que reputa incontroverso, aliada ao reconhecimento do inadimplemento, afasta a verossimilhança das alegações tendentes a sustar a eficácia da medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. "A Cédula de Crédito Bancário emitida sob a forma escritural prescinde da apresentação de via original física, sendo a instrução processual satisfeita pela reprodução digitalizada, cuja circulação por endosso deve ser comprovada por quem a alega." 2. "Discussões acerca da descapitalização de parcelas vincendas não descaracterizam a mora do período de inadimplência nem obstam a busca e apreensão, desde que garantida a purgação pelo valor efetivamente devido."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 887 e 1.426; CPC, art. 425, VI; Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 3º; Lei n.º 10.931/2004, art. 27-C; Lei n.º 13.986/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722); STJ, Súmulas 380 e 381; TJMT, Apelação Cível n.º 1010583-05.2025.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARIO EZIO FIGUEIREDO COSTA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1016169-31.2026.8.11.0041, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente — automóvel marca Volkswagen, modelo Virtus Comfortline 200 1.0 TSI, ano de fabricação 2023/2024, chassi 9BWDH6BZ4RP011151, placa SPF3B98 —, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/1969.

A decisão agravada, proferida em 14/04/2026, reconheceu a existência de prova documental do contrato e da regular constituição em mora da parte ré, tendo o bem sido efetivamente apreendido em 21/04/2026, conforme Auto de Busca e Apreensão e Depósito (Id. 231954161 — autos de origem).

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante a reforma da decisão por
dois fundamentos autônomos
: (i) inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial, consistente na falta de prova da não circulação da cédula de crédito bancário, em violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 27-C da Lei n.º 10.931/2004; e (ii) vício estrutural na petição inicial decorrente da indicação do valor da integralidade da dívida (R$ 59.155,09) sem a devida descapitalização das parcelas vincendas, em alegada afronta ao art. 1.426 do Código Civil e ao art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, sustentando excesso de R$ 13.231,30. Aduz, ainda, a descaracterização da mora à luz do REsp 1.061.530/RS.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo, com a imediata restituição do veículo, e, no mérito, o provimento integral do recurso.

O pedido de gratuidade de justiça foi
indeferido
por este Relator (Id. 363198359), tendo a parte recolhido regularmente o preparo (Id. 363603864).

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
por este Relator (Id. 365891381), ante a ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

O Agravado apresentou contraminuta (Id. 371965895), pugnando pelo não conhecimento parcial e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARIO EZIO FIGUEIREDO COSTA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1016169-31.2026.8.11.0041, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente — automóvel marca Volkswagen, modelo Virtus Comfortline 200 1.0 TSI, ano de fabricação 2023/2024, chassi 9BWDH6BZ4RP011151, placa SPF3B98 —, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Antes do exame meritório, impõe-se delimitar o âmbito de cognição do presente agravo. Como é cediço, o agravo de instrumento volta-se à aferição do acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, não constituindo via adequada à apreciação originária de matérias ainda não submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e de vulneração ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso, observa-se que os fundamentos deduzidos pelo Agravante, inépcia por ausência de prova de não circulação da cártula e vício na composição do valor da dívida, foram igualmente veiculados em sede de contestação nos autos de origem, ainda pendentes de apreciação pelo magistrado singular.

Não obstante, tratando-se de questões que tangenciam pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e a própria configuração da mora — pressuposto da ação de busca e apreensão —, conheço de seu exame
exclusivamente sob o juízo de cognição sumária
próprio da fase recursal interlocutória, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo a ser empreendido pelo juízo de origem.

O cerne da primeira insurgência reside na alegada necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário ou, subsidiariamente, de certidão de inteiro teor comprobatória da não circulação do título por endosso.

A tese, conquanto bem articulada, não comporta acolhimento na hipótese dos autos, por desconsiderar a natureza jurídica da cártula sub judice.

Com efeito, a CCB n.º 12857121 foi emitida em
31/05/2025
— portanto, sob a égide da Lei n.º 13.986/2020 (vigente desde 07/04/2020), que atualizou a Lei n.º 10.931/2004 para disciplinar a cédula de crédito em formato
escritural
. A própria Cláusula 14 das Condições Gerais é expressa ao consignar que "
esta CÉDULA foi emitida eletronicamente com uso de assinatura eletrônica
", caracterizando-se, de modo inequívoco, como título escritural, e não cartular.

Essa distinção é decisiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo Agravante (AgInt no REsp n. 2.053.529/GO; REsp n. 1.946.423/MA; AgInt no REsp n. 1.939.207/SC) firmou-se em torno da exigência da via original quanto às cédulas
cartulares
, regidas pelo princípio da cartularidade (art. 887 do Código Civil), em que o suporte físico do título é o veículo de circulação do crédito. Tratando-se de cédula escritural, o referido princípio sofre mitigação, na medida em que inexiste documento físico passível de apresentação em via original, sendo materialmente inviável exigir-se do credor a juntada de cártula que jamais existiu em suporte papel.

Colaciono o entendimento deste Tribunal:

Recurso de Apelação Cível nº 1002143-96.2024.8.11 .0041 - Capital Apelante: Rodolpho Aurelio de Figueiredo Apelada: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. E M E N T A BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 - EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Não há exigência no Decreto-Lei n .º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021439620248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DOCUMENTO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, por descumprimento de ordem de emenda para juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário com assinatura física do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial para apresentação da via original de contrato com assinatura física constitui requisito indispensável à propositura da ação, ou se representa formalismo exacerbado, notadamente quando a petição inicial está instruída com a versão digitalizada do contrato, que ostenta assinatura eletrônica e cuja autenticidade foi declarada pelo advogado subscritor. III . Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 425, inciso VI, confere às reproduções digitalizadas de documentos, quando juntadas aos autos por advogado sob sua responsabilidade pessoal, a mesma força probante dos originais, estabelecendo uma presunção de veracidade que somente pode ser afastada mediante alegação concreta e motivada de adulteração pela parte adversa
. 4. A exigência de apresentação da via original de um título de crédito, como a Cédula de Crédito Bancário, é medida excepcional, justificada apenas quando houver dúvida fundada e concreta sobre a autenticidade, a circulação indevida ou a duplicidade de execução do título, ônus que recai sobre quem alega, não cabendo ao juízo, de ofício, antecipar tal objeção
.5. A validade dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais, amparada pela legislação específica (MP n. 2.200-2/2001 e Lei n. 14.063/2020), impõe uma releitura dos ritos processuais, devendo-se prestigiar a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito em detrimento de um formalismo que se mostra anacrônico e incompatível com a realidade das transações negociais contemporâneas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação provido. Tese de julgamento: "Configura excesso de formalismo, contrário aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão sob o fundamento de não ter sido apresentada a via original do contrato, quando os autos estão instruídos com a versão digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, com assinatura eletrônica e declaração de autenticidade pelo advogado, e inexistente qualquer impugnação concreta quanto à sua autenticidade ou circulação."Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321 e 425, VI; Decreto-Lei n. 911/1969; Medida Provisória n. 2.200-2/2001; Lei n. 14 .063/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1061; TJ-MT, AI n. 1023929-28 .2024.8.11.0000; TJ-SP, Agravo de Execução Penal n. 0000565-42.2025.8.26 .0695. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10105830520258110055, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026)

"A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução somente é necessária se houver questionamento concreto e motivado acerca de sua autenticidade, circulação ou duplicidade de execução." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023929-28.2024.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/02/2025).”

Nesse sentido, aliás, a própria jurisprudência reconhece a excepcionalidade dos contratos eletrônicos não materializados, dispensando a apresentação do instrumento físico justamente porque inexistente. A reprodução digitalizada juntada aos autos faz a mesma prova que o original, nos termos do art. 425, VI, do CPC, ressalvada apenas a alegação motivada e fundamentada de adulteração — o que, na espécie, não foi sequer aventado.

Não obstante, o Agravante sustente que, à luz do art. 27-C da Lei n.º 10.931/2004, a prova da não circulação deveria fazer-se mediante certidão de inteiro teor emitida pela entidade responsável pelo sistema eletrônico de escrituração. Em juízo de cognição sumária, todavia, a alegação não é apta a infirmar a probabilidade do direito do credor, pela razão fundamental de que
não há nos autos qualquer indício concreto de que o título tenha efetivamente circulado por endosso
.

A exigência da prova de não circulação destina-se a obviar dois riscos específicos: a litispendência (duplicidade de demandas sobre o mesmo título) e a ilegitimidade ativa (manejo da ação por credor que já cedeu seu crédito).

Ambos os riscos, contudo, encontram-se objetivamente afastados pelo conjunto probatório dos autos de origem, que demonstra:

(i) o
registro da alienação fiduciária
junto ao órgão de trânsito (DETRAN/MT), em nome do Banco Volkswagen S.A. (Id. 227747866);

(ii) a figuração do Banco Volkswagen como
credor fiduciário no Sistema Nacional de Gravames — SNG
(Id. 227747866); e

(iii) a
notificação extrajucial
regularmente expedida pela própria instituição financeira credora ao devedor (Id. 227747868).

Tais elementos, examinados em conjunto, evidenciam que a titularidade do crédito permanece íntegra na esfera do Agravado, não havendo o menor indicativo de transferência a terceiro. Desta feita, a presunção que milita em favor do credor fiduciário registrado somente cederia diante de prova, ou ao menos indício, em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o Agravante.

Acrescente-se que a Cláusula 18 das Condições Gerais, embora afirme a negociabilidade do título por endosso, em nada prova que tal circulação tenha ocorrido; cuida-se de cláusula que define a
aptidão
abstrata à circulação, não a sua efetivação concreta.

Não se vislumbra, pois, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado quanto a este fundamento.

A segunda linha argumentativa sustenta que o valor indicado como integralidade da dívida (R$ 59.155,09) estaria inflado em R$ 13.231,30, por incluir juros remuneratórios de período não decorrido embutidos nas parcelas vincendas (10 a 48), sem a descapitalização que imporia o art. 1.426 do Código Civil, daí extraindo-se tanto vício estrutural insanável quanto a descaracterização da mora (REsp 1.061.530/RS).

A tese não prospera, por fundamentos que ora reforço.

Primeiro, a
inadimplência é fato incontroverso
, expressamente reconhecido pelo Agravante em sua contestação. A controvérsia não recai sobre a existência da mora quanto às parcelas vencidas (parcelas 6 a 9, totalizando R$ 6.358,06 conforme o próprio extrato), mas sobre o
quantum
da projeção das parcelas vincendas. Ora, eventual excesso de execução ou equívoco na descapitalização das parcelas a vencer
não retira a liquidez e a certeza do título quanto às parcelas efetivamente vencidas e não pagas
, que constituem o substrato fático da mora apta a autorizar a busca e apreensão.

Segundo, e em reforço à decisão agravada, observo que o próprio Juízo de origem houve por bem
resguardar antecipadamente o direito material do devedor
, ao consignar expressamente na decisão liminar que o cálculo para purgação da mora "não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02". Vale dizer: a tese central do Agravante — exclusão dos juros futuros das parcelas vincendas — foi
acolhida de antemão
pelo magistrado singular como parâmetro de purgação. Inexiste, portanto, o alegado esvaziamento do direito de purgar a mora; ao contrário, o juízo
a quo
assegurou ao devedor o direito de depositar precisamente o valor que entende devido, com a exclusão dos juros não incorridos, para posterior conferência judicial.

Terceiro, e este ponto é decisivo: conquanto detendo a faculdade de purgar a mora pelo valor que reputava correto,
o Agravante permaneceu inerte
. O procedimento do Decreto-Lei n.º 911/1969 conferiu-lhe duas oportunidades de quitação, na notificação extrajudicial e em juízo, após a citação e, em nenhum dos momentos, houve comportamento ativo de depósito, sequer do montante que ele próprio reconhece como incontroverso (R$ 45.923,79, segundo seus cálculos).

A alegação de que o valor indicado o impediria de purgar a mora resta destituída de respaldo fático, pois nada obstava que efetuasse o depósito do valor tido por correto, deduzindo a parcela controvertida. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, aliás, impõe à parte que pretende controverter parcela do débito o ônus de discriminá-la e de continuar adimplindo o montante incontroverso, providência igualmente não adotada.

Quarto, quanto à pretendida descaracterização da mora com base no REsp 1.061.530/RS, não se confunde a abusividade de encargos do período de normalidade contratual — que efetivamente a descaracterizaria — com a discussão sobre o
critério de projeção
de parcelas vincendas em sede de antecipação de vencimento.

A divergência aritmética quanto à descapitalização não traduz, por si só, abusividade de juros remuneratórios pactuados, mas questão atinente à liquidação do débito, plenamente dirimível no curso da lide. Incide, ademais, a Súmula 380 do STJ, segundo a qual a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, bem como a Súmula 381 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício de abusividade em contratos bancários.

Por fim, registre-se que o Decreto-Lei n.º 911/1969 não estabelece restrição ao manejo da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, exigindo, para a remancipação do bem, a quitação integral do débito — matéria pacificada pelo STJ no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim,
inexistindo demonstração inequívoca da probabilidade do direito
, porquanto o inadimplemento é certo, a titularidade do crédito está documentalmente comprovada, e a discussão sobre o cálculo da dívida pode ser dirimida no curso da lide sem necessidade de sustação da liminar, e
ausente o periculum in mora
apto a justificar a excepcional suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Majoro os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual condição suspensiva de exigibilidade acaso aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026